Tribunal: TJMT
Processo: 0009400-90.2013.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009400-90.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

APELADO:
TAMIL SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO PARCIAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA COM NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – APELO NÃO CONHECIDO. A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. STJ. 2ª Turma. REsp 1.947.309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023 (Info 763). Apelo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 9400-90.2013.8.11.0037, movida em face de
TAMIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição intercorrente de parte do crédito exequendo, determinando o prosseguimento do feito em relação as demais CDA’s (Id: 142561542 – páginas

54 a 58).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142563153), quanto a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e inocorrência de prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja cassada a sentença, declarando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de
TAMIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA
, almejando que seja cassada a sentença, declarando a inocorrência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, sabe-se que o remédio processual cabível para atacar sentença é o Recurso de Apelação.

Aliás, o Art. 1.009, §1° a §3°, do Novo Código de Processo Civil/2015, estabelece os seus requisitos, vejamos:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença
.”

Por outro lado, o Art. 1.015, inciso I a XIII, do Novo Código de Processo Civil/2015, que estabelece os requisitos para a interposição do Agravo de Instrumento, deixa evidente que nos casos de extinção parcial, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;”

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.

Neste sentido, o STJ já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“
A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. STJ. 2ª Turma. REsp 1.947.309-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 7/2/2023 (Info 763).”(destaquei)

Melhor dizendo, a Apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução.

Já o Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.

A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023